Tribunal: STF
Processo: RE 93965
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-02
Data de publicação: 1982-09-02

Ementa:
MAGISTRADO. PROMOÇÃO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANTIGUIDADE:
APURAÇÃO EM ÚLTIMA ENTRANCIA. ART-144, III DA CONSTITUIÇÃO. ART-499
DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
(INCONSTITUCIONALIDADE).
A APURAÇÃO DA ANTIGUIDADE PARA EFEITO DE PROMOÇÃO DE JUIZ PARA O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA HÁ DE SER VERIFICADA COM RELAÇÃO AO TEMPO NA
ÚLTIMA ENTRANCIA, CONFORME O DISPOSTO NO ART-144, III DA
CONSTITUIÇÃO, SENDO INCONCILIAVEL COM ESSE PRECEITO MAIOR, E
PORTANTO INCONSTITUCIONAL, O ART-499 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO QUE OFERECEU SUPORTE A PROMOÇÃO DO MAIS ANTIGO,
PELA CONTAGEM DA ANTIGUIDADE NA INSTÂNCIA PENULTIMA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA.